Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732406-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Lucas Cosme de Souza Impetrado: Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Lucas Cosme de Souza contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal. Por meio da decisão monocrática referida no Id. 74900751 este Relator deferiu o requerimento liminar “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a subsequente nomeação de Lucas Cosme de Souza ao cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação”. A autoridade impetrada prestou informações aos 18 de agosto de 2025 (Id. 75224944). O impetrante noticiou o descumprimento da ordem contida na decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar (Id. 76005787), tendo sido determinada a intimação da autoridade imperada para que se manifestasse a respeito do alegado descumprimento (Id. 76184640). Em seguida o Distrito Federal interpôs agravo interno contra a decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar, ocasião em que destacou a inviabilidade de concessão de tutela provisória, em desfavor da Administração Pública, que ocasione o pagamento de quantias de qualquer natureza, o que somente poderia ser admitido após o trânsito em julgado (Id. 76542254). Aos 23 de setembro de 2025 sobreveio manifestação da autoridade impetrada por meio da qual alegou a inexistência do alegado descumprimento da ordem contida na decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar, sobretudo porque “o comando judicial condicionou a convocação à observância da ordem de classificação, e, até o momento, foram nomeados os candidatos aprovados até a 7a colocação da lista de Hipossuficientes para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Agente Administrativo, ao passo que o impetrante figura na 9a posição dessa lista” (Id. 76599520). Nesse mesmo sentido também foi destacado que como “a própria decisão veiculada pelo mandado especificou a necessidade de observância da ordem de classificação, não foi realizada até o momento a nomeação, uma vez que causaria a preterição do candidato aprovada na 8a posição do concurso”. A Egrégia 2a Câmara Cível, ao negar provimento ao agravo interno, manteve integralmente a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deferiu a liminar pleiteada pelo impetrante (Id. 77858516). Agora o impetrante informa novamente o pretenso descumprimento, pela autoridade impetrada, da ordem imposta por este Relator, por ocasião do deferimento do requerimento liminar. Por essa razão, requer, com respaldo na regra prevista no art. 497 do CPC, que “seja determinada a imediata nomeação, sob pena de aplicação de multa diária” (Id. 78961029). É a breve exposição. Decido. A respeito do alegado descumprimento, pela autoridade impetrada, da ordem promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça é necessário ressaltar que o requerimento liminar formulado pelo impetrante em sua petição inicial foi deferido “para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, determinando a subsequente nomeação de Lucas Cosme de Souza ao cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária – Especialidade Agente Administrativo, obedecida a ordem de classificação” (Ressalvam-se os grifos). Na presente oportunidade o impetrante sustenta novamente a ocorrência de desrespeito à ordem proferida por este Egrégio Sodalício sem, contudo, ter demonstrado, mediante a produção de elementos probatórios, a efetiva nomeação de candidatos além da sua ordem de classificação no certame, situação necessária para a configuração de eventual preterição e do alegado descumprimento. Isso porque, não custa insistir, foi determinada a nomeação do impetrante sem desconsiderar a ordem de classificação dos demais candidatos. Aliás, é importante reiterar que a autoridade impetrada, em sua última manifestação nos autos, evidenciou, mediante a juntada de informações provenientes da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, a inviabilidade de imediata nomeação do impetrante diante da peculiaridade de que somente “foram nomeados os candidatos aprovados até a 7a colocação da lista de Hipossuficientes para o cargo de Técnico de Desenvolvimento e Fiscalização Agropecuária, especialidade Agente Administrativo, ao passo que o impetrante figura na 9a posição dessa lista”. Essa informação, devidamente respaldada pelos dados fornecidos pelo órgão diretamente envolvido no certame, não foi infirmada pelo impetrante na presente oportunidade, situação que inviabiliza o reconhecimento do alegado descumprimento da decisão monocrática que deferiu o requerimento liminar e, do mesmo modo, torna desnecessária a adoção de providências adicionais, devendo a parte, ao menos até que seja evidenciada alguma alteração fática ou jurídica relevante, aguardar a deliberação definitiva da Egrégia 2a Câmara Cível a respeito da pretensão veiculada no mandado de segurança. Feitas essas considerações, não tendo sido evidenciado o alegado descumprimento, indefiro os requerimentos ora formulados pelo impetrante. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator